Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718863-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rede D'or São Luiz S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de no o 0701889-12.2019.8.07.0001, que fixou o valor devido pela executada, agravante, a título de perdas e danos (ID no 89824962, págs. 1-2). 2. A agravante esclareceu que a duplicidade de recursos contra a mesma decisão ocorreu por um erro na distribuição do PJe e pediu a extinção deste recurso, conforme ID no 26587869, pág. 1. 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 5. A agravante informou que houve equívoco na distribuição deste recurso, uma vez que a decisão que se pretende a reforma já é objeto do Agravo de Instrumento de no 0718857- 52.2021.8.07.0000. DISPOSITIVO 6. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO